Tribunal: STF
Processo: Rp 1296
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 90.927,
DE 07 DE FEVEREIRO DE 1985, QUE REGULAMENTA A ASSIDUIDADE
PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES AVULSOS QUE MENCIONA, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.
          REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, EM PARTE, PARA
DECLARAR-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 7., E SEUS INCISOS E
PARAGRAFOS, 8. E SEU PARAGRAFO ÚNICO, 9., 13, 14, E SEUS INCISOS E
PARAGRAFO ÚNICO, E 16, TODOS DO DECRETO N. 90.927, DE 07 DE FEVEREIRO
DE 1985.